Tribunal: TJPA
Processo: 0807532-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807532-49.2024.8.14.0401

APELANTE: CLEBER LUCIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CPB). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CPB). SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta por Cleber Lúcio Gomes da Silva contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), consistente na subtração de bicicleta mediante simulação de estar armado, fato ocorrido no bairro da Pedreira, em Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto simples, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça: (i) saber se a conduta do agente se amolda ao tipo penal do art. 155,
caput
, do Código Penal, por ausência de efetiva ameaça ou violência; (ii) ou se restou configurado o crime de roubo, à luz da simulação de estar armado, apta a intimidar a vítima e reduzir sua resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A narrativa da vítima, corroborada pelas testemunhas e demais elementos de prova, revela que o réu anunciou o assalto e simulou portar arma de fogo, o que caracteriza grave ameaça, suficiente à tipificação do roubo.
4. A jurisprudência pátria admite que a simulação de arma de fogo constitui meio idôneo de intimidação e se enquadra na elementar “grave ameaça” exigida pelo art. 157 do CPB.
5. A alegação defensiva de ausência de contato direto com a vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, restando demonstrado que a subtração deu-se mediante constrangimento moral relevante, o que afasta a tese de furto.
6. Impossibilidade do pleito de desclassificação com a manutenção da condenação, conforme fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A simulação de porte de arma durante a subtração configura grave ameaça e autoriza a tipificação do crime como roubo, nos termos do art. 157,
caput
, do CPB”. 2. “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais cometidos com violência ou ameaça”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155,
caput
e 157,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cleber Lúcio Gomes da Silva
(nascido em
22/06/1981
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/11/2024
, doc. ID 24755203, pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 24755005) que:

“No dia 21/04/2024, por volta de 11h40min, na Avenida Pedro Miranda, entre Travessa Timbó e Alameda Estrela, Bairro Pedreira em Belém-PA, o denunciado acima qualificado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima, SAMARA MIRANDA TELES.

Na data, local e horário indicados, a vítima trafegava em sua bicicleta em direção ao Supermercado Econômico e a altura da Passagem Angustura o denunciado a abordou e mandou que lhe entregasse a bicicleta e simulava portar uma arma na cintura. Entretanto, a vítima percebeu que ele não portava arma de fogo. Todavia, ficou aterrorizada e entregou-lhe a bicicleta modelo POTY AMARELA FEMININA – numeração J02665.

No retorno para sua residência casa quando passava pela Avenida Pedro Miranda a vítima avistou o denunciado montado e conduzindo a bicicleta. De pronto, a plenos pulmões, começou a gritar: “PEGA LADRÃO! PEGA LADRÃO! ” [TEXTUAIS]. O denunciado, por sua vez, largou a bicicleta e correu para dentro do Supermercado Econômico e escondeu-se atrás de um veículo dentro do estacionamento. Porém, um dos seguranças do local o encontrou e acionou a polícia militar, que procedeu a prisão em flagrante do denunciado.

Os policiais militares JOSÉ LUIZ SOARES SERRÃO e BENILSON FERREIRA LOPES, narraram, de forma uníssona, que estavam em ronda ostensiva na VTR PM 0117, quando foram acionados, via CIOP, para atender ocorrência de crime de roubo de uma bicicleta e foram informados de que o agente se encontrava detido no estacionamento do Supermercado Econômico.

De posse dessa informação se dirigiram ao local e ao chegarem foram informados dos acontecimentos. Em seguida efetuaram a prisão em flagrante do denunciado e o conduziram para a Seccional da Sacramenta onde foram adotados os procedimentos legais.

A testemunha, RICARDO ADONAI DO NASCIMENTO SOUZA, segurança do supermercado Econômico, esclareceu que o denunciado invadiu o estabelecimento em posse de uma bicicleta Poty feminina de cor amarela e tentou se esconder embaixo de um veículo. Em razão disso, percebeu que o denunciado estava sendo perseguido pela vítima, por isso efetuou a detenção do agente e acionou a Polícia Militar para que fossem tomados os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado CLEBER LUCIO GOMES DA SILVA confessou a autoria do delito”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24755217), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo simples para furto simples (art. 155,
caput
, do CPB)
, uma vez que
não restou comprovada a violência ou grave ameaça
, sendo
mera suposição
, destacando
que o apelante sequer abordou a vítima, subtraiu a bicicleta, mas o devolveu e ainda pediu desculpas
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24755220), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate o argumento da defesa, clamando para que seja
negado provimento
ao recurso, com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso

(parecer, doc. ID 24805154).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo simples para furto simples.

O réu
Cleber Lúcio Gomes da Silva
pleiteia que o crime de roubo simples pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto simples
, previsto no art. 155,
caput
, do CPB, limitando-se a alegar a
ausência da grave ameaça ou violência
. Segundo a defesa, para a configuração do delito de roubo, é imperiosa a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima para a subtração da coisa ou mesmo para, logo após a sua subtração, assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caso contrário, deve-se operar a desclassificação da conduta para o crime de furto.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto simples
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo se consumou
. A vítima trafegava em sua bicicleta em direção ao Supermercado Econômico e, na altura da
Passagem Angustura
,
o denunciado a abordou e mandou que lhe entregasse a bicicleta e simulava portar uma arma na cintura
. Entretanto, a vítima percebeu que ele não portava arma de fogo. Todavia, ficou aterrorizada e entregou-lhe a bicicleta. O
acusado, mediante violência empregada pela simulação do porte de arma, subtraiu a bicicleta da vítima Samara Miranda Teles
.

Assim dispõe o art. 157,
caput
, do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena –
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

A palavra da vítima nos crimes de roubo tem seu
valor ampliado
, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos, principalmente diante de outros elementos probatórios que corroborem a denúncia ministerial.

A vítima
Samara Miranda Teles
narrou em
juízo
: “que, no dia 24 de abril de 2024, pedalava sua bicicleta a caminho do Supermercado Econômico do bairro da Pedreira; quando, à altura da Travessa Angustura com Avenida Pedro Miranda, foi abordada pelo réu.
Que este anunciou assalto e a ameaçou, afirmando portar arma e simulando o objeto debaixo de suas vestes, instando-a a entregar o supracitado veículo
. Que, assustada, não chegou a verificar se o acusado estava armado de fato, e entregou a bicicleta. Que este se evadiu rapidamente no veículo. Que prosseguiu, então, o caminho até seu destino. Que à altura da Travessa Mauriti com Avenida Pedro Miranda, avistou novamente o réu e gritou aos passantes alertando o roubo. Que um passante, atendendo ao seu chamado, passou a seguir o acusado. Que o réu adentrou o estacionamento do Supermercado Econômico, abandonando a bicicleta neste momento. Que, ato contínuo, procurou se esconder entre os veículos estacionados no local. Que foi até ele e o agrediu, ato em que notou não estar o réu armado. Que os seguranças do estabelecimento interviram e contiveram o acusado. Que, então, acionou a viatura policial. Que durante todo o ocorrido, o réu não portava disfarce; e que, em audiência, reconhece o mesmo”.

A testemunha
José Luiz Soares Serrão
, policial militar, relatou em
juízo
: “que, no dia do fato, realizava ronda no bairro da Pedreira, quando foi acionado pelo CIOP em referência à ocorrência no Supermercado Econômico. Que se tratava de suspeito detido no estacionamento do supracitado estabelecimento. Que ao chegar ao local, encontrou o acusado contido pelos seguranças, em decorrência do roubo de uma bicicleta em via pública. Que o detiveram e conduziram à seccional. Que, em audiência, reconhece o réu; apesar de mudanças em sua aparência”.

Em seu
interrogatório
, o réu
Cleber Lúcio Gomes da Silva
negou a autoria do crime. Afirmou ter cometido furto em face da vítima. Que esta deixou sua bicicleta estacionada em frente à estabelecimento comercial, sem qualquer tipo de cadeado ou corrente. Que ao passar pela via e notar o veículo, pulou e o levou embora. Que, mais à frente, se arrependeu do furto, mas a vítima e um popular já se encontravam em seu encalço. Que, ao ser alcançado, entregou à bicicleta ao referido cidadão e se desculpou. Que a vítima continuou a persegui-lo e atiçar os passantes contra sua pessoa, momento em que adentrou o estacionamento do supermercado para se esconder. Que a vítima o agrediu com socos. Que solicitou ajuda aos seguranças daquele estabelecimento. Que estes o detiveram até a chegada dos policiais, os quais o encaminharam à seccional. Que em nenhum momento ameaçou a vítima, e sequer teve contato com ela antes das citadas agressões.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
,
a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo ou se utiliza de um simulacro
, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples, pois
a palavra coerente da vítima atesta que o acusado empregou violência contra a pessoa da vítima, para garantir a posse do bem subtraído
. A vítima é firme em declarar que, apesar de não ter visto qualquer arma com o acusado, este, no momento da abordagem, disse estar armado e insinuou que portava o bem.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto simples
, devendo ser mantido o édito condenatório.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025